Tribunal: TJDFT
Processo: 0714924-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ante o que dispõe o art. 329, inciso II, do CPC, não é possível que a parte realize no curso da ação a modificação do pedido. No mais, o enfretamento do tema apenas nesta instância revisora constitui verdadeira inovação recursal, o que não se admite, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.
3. Não tendo havido o pagamento dos valores indevidamente cobrados, mostra-se incabível a sua devolução em dobro.
4. Apelação conhecida e não provida.